Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS IMATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência consistente na imediata remoção de conteúdo/publicação em que o ora agravado teria afirmado que “o Partido dos Trabalhadores teria roubado os aposentados brasileiros”.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à reparação pelos danos morais experimentados pela parte agravante em razão da publicação de texto e vídeo realizada pela parte agravada em suas redes sociais, os quais constituem objeto de pedido de exclusão, por serem alegadamente ofensivos; (ii) o pedido de tutela antecipada para remoção do conteúdo foi indeferido, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam ou não presentes os requisitos à concessão da medida de urgência consistente na imediata determinação de remoção das publicações, sem o estabelecimento do contraditório;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Certo é que o direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da honra e da imagem das pessoas naturais e jurídicas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 1o, III; art. 5o, IV, V, X e XIV e art. 220).
5. Na aparente tensão entre valores de igual grandeza constitucional (proteção à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação x garantia individual da tutela da imagem e/ou honra) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 1.335.153/RJ).
6. As mensagens ora analisadas, de conteúdo aparentemente político, crítico e jocoso, não constituiriam excesso (ou abuso) da livre manifestação de pensamento, uma vez que, a princípio, não existiria concreta sobreposição do direito individual - ainda que de respeitável agremiação partidária - sobre a gravidade dos fatos acima reportados e de relevante interesse público, de sorte que a publicação em foco aparentemente não estaria desvirtuada dos retratados fatores de ponderação.
7. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I), é de se manter a decisão de indeferimento da medida de urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; art. 5o, IV, V, X e XIV e art. 220; CP, art. 157; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: ADPF 130/STJ; STJ, REsp 1.335.153/RJ; TJDFT, acórdão 1710328, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, Dje 20.06.2023; acórdão 1635843, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível. DJe 18.11.2022; acórdão 1376298, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 20.10.2021; acórdão 1853695, Rel. Des. Mauricio Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 13.05.2024.